Tribunal: STF
Processo: Rcl 67247
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 709 DE RG. TERMO A QUO DOS EFEITOS FINANCEIROS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por MARTA JUREMA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal - Turma de Incidentes, no processo n. 03130546720178240018, em que foi reconhecido o direito à aposentadoria da servidora desde a publicação da sentença, violando o decidido no RE n. 791.961, Tema n. 709 da Repercussão Geral. 

2. O processo originário refere-se à ação ajuizada em face do Município de Chapecó/SC e outro em que se pleiteava a concessão do benefício de aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres ao longo do vínculo funcional. A sentença foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):

“In casu, somados os períodos de atividade especial, inclusive aquele reconhecido administrativamente - de 08/08/1991 a 30/09/1994 -, conclui-se que a parte autora completou o interstício aposentatório em 02/08/2016. Isso porque, de acordo com os registros de tempo de serviço anexado no processo administrativo do SIMPREVI (evento 17, anexo INF41, p. 8), em 02/08/2017 a autora contava com exatos 26 anos de tempo de contribuição. 
Diante desse cenário, é devida a concessão do benefício de aposentadoria especial à parte autora, a contar da data de publicação desta sentença. 
Apesar de a parte autora requerer a concessão do benefício desde o requerimento administrativo, datado de 23/06/2017, ou mesmo desde a negativa administrativa, é inviável a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público, uma vez que dizem respeito ao mesmo vínculo funcional da parte autora com o Município (...).
Dessa forma, mesmo que preenchidos os requisitos da aposentadoria especial em momento anterior, é incontroverso nos autos que a parte autora manteve-se na atividade, recebendo regularmente a sua remuneração. 
Diante desse cenário, não há que se falar em retroagir os efeitos da aposentadoria à data do requerimento administrativo ou à data da negativa correspondente.”.

Após, foi interposto recurso inominado, que foi julgado pela autoridade reclamada da seguinte forma (e-doc. 7):

“FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. ENFERMEIRA. PRETENSÕES DE: A) AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL; B) CONVERSÃO DESTE EM COMUM, COM ACRÉSCIMO LEGAL, PARA FINS APOSENTATÓRIOS; C) RECEBIMENTO RETROATIVO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DESDE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO APOSENTATÓRIO; D) PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA; E) INDENIZAÇÃO, CASO NÃO ACOLHIDO O ITEM "C", PELA DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM QUE ACOLHE APENAS OS ITENS "A", "B" E "D". INSURGÊNCIA DA AUTORA. POSTULADO O ACOLHIMENTO DO ITEM "C", SOB O FUNDAMENTO DE QUE, POR SE TRATAR DE PROFISSIONAL DA SAÚDE, ENQUADRA-SE NA EXCEÇÃO DE VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO (ARTS. 37, INC. XVI, ALÍNEA "C" E § 10, DA CR). IMPOSSIBILIDADE DA PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DOS BENEFÍCIOS, JÁ QUE AMBOS DIZEM RESPEITO AO MESMO VÍNCULO FUNCIONAL E FONTE PAGADORA. RESSALVA APLICÁVEL SOMENTE PARA CARGO PÚBLICO ACUMULÁVEL DIVERSO. JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS (RI 5001239- 62.2021.8.24.0910), DO TJSC (AI EM AC 0006976-38.2014.8.24.0018) NESSE SENTIDO. INTELECÇÃO AINDA DA TESE FIRMADA PELO STF AO APRECIAR O TEMA 1.150 (PARADIGMA RE 1302501). PLEITEADO AINDA O PROVIMENTO DO ITEM "E". IMPERTINÊNCIA. AUTORA QUE NÃO LOGROU COMPROVAR DANOS MORAIS SUPORTADOS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO TARDIO DO SEU DIREITO A PASSAGEM À INATIVIDADE. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DISCUTIDO, ALÉM DO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida". 2. Adverte-se que eventual oposição de Embargos de Declaração deve indicar expressamente o ponto e a extensão da: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou d) correção de erro material. A apresentação de Embargos de Declaração protelatórios e/ou oportunistas é vedada pelo sistema jurídico e não se presta a "rediscutir o fundamento jurídico ou a análise da prova", podendo ensejar a aplicação da multa respectiva (§§ 2º e 3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil).”.

A reclamante afirma que a decisão impugnada “aplicou erroneamente o tema 1150/STF, pois como sabido a referida temática é aplicável aos servidores filiados ao REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS), sendo que a recorrente é filiada ao REGIME PRÓPRIO (SIMPREVI)” (e-doc. 1, fl. 2).

Relata que “a decisão diz que houve consonância com o Tema 709, contudo não é isso que consta na decisão, a decisão de Evento 162 sustenta que ‘não é possível a cumulação dos proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo efetivo’, no entanto o Tema 709 garante os efeitos financeiros desde a DER” (e-doc. 1, fl. 2).

Narra que “a recorrente solicitou aposentadoria e continuou laborando. No tocante à data de início de benefício, as decisões recorridas firmaram a data da sentença, mas o tema 709 determina que seja a data da DER” (e-doc. 3, fl. 2). 

Afirma que “o entendimento do tribunal a quo difere totalmente das decisões desta corte, uma por aplicar erroneamente o tema 1150 ao caso e em segundo lugar por manter a data inicial a data da publicação da sentença, quando o tema 709 deixou claro e vinculado que é devido a partir da data de entrada do requerimento administrativo” (e-doc. 1, fl. 3).

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia a procedência da presente Reclamação, no sentido de cassar a decisão impugnada.

3. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 17). 

4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 26):

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE PERCEPÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PERMANÊNCIA NO CARGO. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO E VENCIMENTOS PELO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. INTELECÇÃO AINDA DA TESE FIRMADA PELO STF AO APRECIAR O TEMA 1.150 (PARADIGMA RE 1302501) PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

5. Ao contestar, a parte reclamada sustenta, em síntese, que (e-doc. 28):

“A reclamação não merece procedência, eis que a decisão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina se conforma com o entendimento desse Excelso Pretório. 
(...)
O fundamento maior para a improcedência da reclamação desponta claramente nas decisões da Colenda 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, que destaca que a previsão constitucional que permite cumulação de remuneração de cargo público com proventos de aposentadoria, diz respeito à vínculos distintos, não se aplicando ao caso da reclamante, que discute a possibilidade de cumulação de vencimento do cargo com proventos de aposentadoria do mesmo vínculo funcional (mesmo contrato): 
Com efeito, a prova carreada ao processo, na origem, não deixa dúvidas de que se trata, no caso, do mesmo vínculo ou mesmo contrato, com que a situação escapa da previsão constitucional que assegura a possibilidade de o servidor acumular cargos de vínculos distintos: Apesar de a reclamante requerer a concessão do benefício desde o requerimento administrativo, datado de 23/06/2017, ou mesmo desde a negativa administrativa, é inviável a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público, uma vez que dizem respeito ao mesmo vínculo funcional da servidora com o Município. 
Sendo assim, mesmo que preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial em momento anterior, é incontroverso nos autos que a parte autora manteve-se na atividade, recebendo regularmente a sua remuneração. 
Assim, cumpre apontar que a redação do §10º do artigo 37, da CF, torna indene de dúvidas a vedação quando à cumulação de proventos de aposentadoria com os vencimentos, mormente quando oriundo do mesmo cargo público.
Para esta hipótese, o artigo 40, §19, do Texto Constitucional conferia ao servidor o direito ao abono de permanência, igualmente inacumulável – por condição ontológica – com os proventos de aposentadoria.”.

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. O paradigma apontado como violado é o RE n. 791.961 (Tema n. 709 - RG):

“I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o o pagamento do benefício previdenciário em questão.”

7. Tem-se em foco, na presente reclamação, se a concessão de aposentadoria e seus efeitos financeiros desde a data da publicação da sentença e não da data do requerimento administrativo, violaria a tese firmada no Tema n. 709 de Repercussão Geral. 

8. Quanto ao paradigma invocado, com razão a reclamante. Explico. A espécie refere-se à situação em que a trabalhadora, ao preencher os requisitos exigidos para aposentadoria especial, faz o requerimento para ter acesso ao benefício previdenciário devido, que é indeferido pela Administração Pública.

Diante disso, enquanto busca demonstrar seu direito numa ação judicial movida contra o Município e o Instituto de Previdência, a servidora continua a exercer o labor especial. Se, apenas a posteriori, é deferido o benefício previdenciário, a data de início dos efeitos financeiros (recebimento dos retroativos) é a data de entrada do requerimento. 

Assim consta nos artigos 57 e 49 da Lei n. 8.213/1991:

Art. 57 (...) § 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
 
Art. 49. A aposentadoria por idade será devida: I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir: (...) b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea "a"; II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento.

Entender que, nessa circunstância, a segurada não teria direito aos efeitos da aposentadoria desde o requerimento seria beneficiar a própria torpeza da Administração Pública, que indevidamente, negou o benefício pleiteado.   

O fundamento utilizado pela autoridade reclamada de que a percepção da remuneração e dos efeitos financeiros deferidos em decisão judicial desde o requerimento administrativo esbarraria no art. 37, § 10, da CF/1988 não prospera, pois os fatos geradores são distintos, uma vez que aquela refere-se ao trabalho desempenhado pela obreira, enquanto que estes dizem respeito aos proventos de aposentadoria decorrentes do preenchimento dos requisitos exigidos em lei.   

Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao determinar que os efeitos financeiros da aposentadoria concedida por decisão judicial teria como termo a quo a publicação da sentença. 

Com base nesses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra decisão seja proferida, desta feita com observância à jurisprudência desta Corte.

Sem custas e honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente